Tribunal: TCU
Processo: 030.452/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9860/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.452/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Polizzo (XXX.886.507-XX); Andre Luiz Souza Coelho (XXX.820.402-XX); Ellen Cristina Quirino Lacerda (XXX.669.585-XX); Fernanda Kilduff (XXX.419.627-XX); Ismael Vemdrame Flores (XXX.260.290-XX); Mariana Batha Alonso (XXX.825.728-XX); Marilia Bassetti Marcato (XXX.313.068-XX); Norberto Montani Martins (XXX.527.637-XX); Thais Seabra Leite (XXX.760.347-XX); Thiago Melo Grabois (XXX.498.857-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.